Tribunal: STF
Processo: RE 1319272
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Benedita de Souza da Silveira e Outros (A/S), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PENSIONISTAS DA FEPASA. PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS COM REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A CARGO ESTABELECIDO EM PLANO DE CARGOS DA CPTM. INADMISSIBILIDADE. Garantia concedida pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a reajuste de índices. Pretensão de equiparação salarial que significa verdadeiro reenquadramento de carreira. Não cabimento. Precedentes. Mantida a improcedência da ação. Redução do valor fixado para os honorários advocatícios. Recurso de apelação provido em parte.” 
    Os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 5°, XXXVI, 37, XV, 39, § 3°, e 40 § 8°, da Constituição Federal, e art. 7°, da EC n° 41/03. 
    Ao final, requerem “(…) a condenação da recorrida em proceder com a revisão da complementação de pensão recebida pelas recorrentes desde a concessão do beneficio, devendo para tal ser equiparado o salário aplicado no pagamento do beneficio recebido pela Secretaria da Fazenda ao salário dos servidores da ativa da CPTM, nos termos propostos na inicial. “
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que Colenda Segunda Turma desta Suprema Corte possui o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (AI 732.374- -AgR/CE, Ministra Ellen Gracie). 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 945.727-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli; RE 325.632-AgR/DF, Ministro Carlos Velloso. 
    Para além disso, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Leis Estaduais nsº 9.343/96 e 10.410/71) rever o entendimento da origem que considerou que “No caso específico dos autos, contudo, a parte autora deixa claro que pretende que a complementação de seus proventos se baseie nos vencimentos de cargos apontados como paradigmas na CPTM. Ou seja, o que se requer é verdadeiro reenquadramento de carreira, com o reconhecimento de que os proventos e pensões devam ser pagos de acordo com o salário dos ativos, e não simplesmente que os reajustes de aposentadoria acompanhem os reajustes conferidos aos ativos pela CPTM.” 
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelos Enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “É certo que houve a unificação da Estrada de Ferro Sorocabana, em conjunto com outras quatro companhias, pela Lei Estadual 10.410/71, que as atribuiu à FEPASA-Ferrovia Paulista S/A. 
    Mais tarde, por via da Lei Estadual 9.343/96, o Poder Executivo transferiu a integralidade das ações ordinárias da FEPASA à Rede Ferroviária Federal S/A-RFFSA, excluindo-se da transferência, todavia, o patrimônio referente aos sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos, transferidos, por cisão, à Companhia de Trens Metropolitanos-CPTM, por força do §1º do art. 3º da referida lei. 
    A Lei 9.343/96 assim dispõe a respeito dos reajustes de complementação de aposentadoria e pensões: 
    Da leitura do texto, conclui-se que os reajustes da complementação de pensão e proventos serão feitos nos mesmos índices e datas, consoante disposto em acordo, convenção ou dissídio do trabalho, na data base da respectiva categoria de ferroviários. “
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.129.228/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.248.930-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.293.216/SP, Ministro Edson Fachin. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. FUNCIONÁRIOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA. FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA CTPM. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS. LEI 9.343/1996 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 
    (ARE 1.065.151/SP, Ministro Luiz Fuz – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator